Tribunal: TJSP
Processo: 2201492-14.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Habeas Corpus – Sentenciada que teve indeferido pedido de progressão para o regime aberto por falta do requisito subjetivo – Alegação de que estariam presentes os requisitos para a progressão de regime prisional pretendida - Pleito que não comportaria conhecimento, uma vez que eventual inconformismo em relação à decisão proferida pelo Juízo das Execuções deveria ser veiculado por meio de

Ementa:
Habeas Corpus – Sentenciada que teve indeferido pedido de progressão para o regime aberto por falta do requisito subjetivo – Alegação de que estariam presentes os requisitos para a progressão de regime prisional pretendida - Pleito que não comportaria conhecimento, uma vez que eventual inconformismo em relação à decisão proferida pelo Juízo das Execuções deveria ser veiculado por meio de recurso próprio (agravo), a teor do art. 197 da Lei de Execução Penal – Matéria examinada em caráter excepcional nestes autos de habeas corpus, por economia processual, a fim de se evitar possível ilegalidade em desfavor da paciente – Indeferimento do benefício executório que foi bem fundamentado pelo d. Juízo de Primeiro Grau – Decisão que deve ser mantida – Inexistência de coação ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882616
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2201492-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que
é paciente IVANI APARECIDA DOS SANTOS e Impetrante GILSON PEREIRA
JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos, DENEGARAM o habeas corpus, recomendando, porém,
que o r. juízo das execuções determine a realização de exame
criminológico visando obter mais informações acerca das condições
subjetivas da paciente para eventual progressão, nos termos do voto do
E. Relator, que integra este acórdão. Declara voto vencido o E. 2o Juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON
FILHO
(Presidente
sem
voto),
REINALDO
CINTRA
E
FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
OTAVIO ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 16522
Habeas Corpus no 2201492-14.2020.8.26.0000
Comarca
: Presidente Prudente
Impetrante : Dr. Gilson Pereira Junior
Paciente
: IVANI APARECIDA DOS SANTOS
Habeas Corpus Sentenciada que teve indeferido pedido de
progressão para o regime aberto por falta do requisito subjetivo
Alegação de que estariam presentes os requisitos para a
progressão de regime prisional pretendida - Pleito que não
comportaria
conhecimento,
uma
vez
que
eventual
inconformismo em relação à decisão proferida pelo Juízo das
Execuções deveria ser veiculado por meio de recurso próprio
(agravo), a teor do art. 197 da Lei de Execução Penal Matéria
examinada em caráter excepcional nestes autos de habeas
corpus, por economia processual, a fim de se evitar possível
ilegalidade em desfavor da paciente
Indeferimento do
benefício executório que foi bem fundamentado pelo d. Juízo de
Primeiro Grau Decisão que deve ser mantida Inexistência
de coação ilegal Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo
i. Advogado Dr. Gilson Pereira Junior a favor de IVANI APARECIDA DOS
SANTOS, sob a alegação de que ela estaria sofrendo coação ilegal por
ato do MM. Juiz de Direito do DEECRIM da 5a RAJ, de Presidente
Prudente, consistente no indeferimento do de seu pedido de progressão
para o regime aberto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alega o i. Advogado, em síntese, que embora IVANI preencha os
requisitos necessários para a progressão ao regime aberto, tal benesse
foi indeferida pelo douto Juízo das Execuções, o que constituiria fonte de
coação ilegal.
Ante tal argumento, “requer liminarmente seja concedida a ordem
para nova apreciação do pedido de progressão ao regime aberto, sem a
realização do exame criminológico, já que a paciente foi progredida ao
regime semiaberto da mesma forma, e até a presente data não houve
nenhum desvio de conduta carcerária” (fl. 7).
A liminar foi indeferida às fls. 52/54.
O writ foi regularmente processado, com a juntada das
informações de estilo (fl. 57).
A Procuradoria de Justiça de Habeas Corpus e Mandados de
Segurança Criminais opinou pela denegação da ordem (fls. 60/66).
É o relatório.
1. A princípio, o presente remédio constitucional não comportaria
sequer conhecimento.
Com efeito, os Tribunais Superiores já assentaram o entendimento
de que as decisões proferidas em sede de execução penal devem ser
atacadas por recurso próprio, previsto no artigo 197 da Lei no 7.210/84,
que diz: “das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo, sem
efeito suspensivo”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tal preceito, aliás, é complementado pelo artigo 66, III, da LEP,
que reserva ao Juízo de Primeiro Grau a competência para decidir
acerca dos incidentes da execução penal e, por conseguinte, à Segunda
Instância a competência para o julgamento dos recursos de agravo
oriundos das decisões do juízo singular.
Ora, existindo recurso específico para deduzir ao Poder Judiciário
qualquer questão relacionada ao âmbito da execução penal, descabe
fazer uso do “habeas corpus”, que não pode converter-se em mero
substitutivo recursal, sob pena de desprestígio à relevantíssima finalidade
a ele reservada no ordenamento jurídico: a salvaguarda imediata do
direito de liberdade contra ataques reais ou iminentes ao seu pleno
exercício.
Essa a intelecção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça sobre a
matéria, como ilustram os seguintes julgados [sem destaques nos originais]:
PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, VI, DA LEI 10.826/03,
C.C. ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO JULGADA. (1) WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. (2) PENA-
BASE. ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
WRIT NÃO CONHECIDO. 1. É imperiosa a necessidade de racionalização do habeas corpus, a
bem de se prestigiar a lógica do sistema recursal. As hipóteses de cabimento do writ são
restritas, não se admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição a
recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como
sucedâneo de revisão criminal. Não é possível a impetração de habeas corpus substitutivo de
recurso especial. Para o enfrentamento de teses jurídicas na via restrita, imprescindível que
haja ilegalidade manifesta, relativa à matéria de direito, cuja constatação seja evidente e
independa de qualquer análise probatória. (...) 3. Habeas corpus não conhecido. (STJ 6o T.,
HC 178.886/MS - Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Julg.: 28.05.2013).
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO. UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE
RECURSO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...). ORDEM NÃO CONHECIDA. I.
Dispõe o art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal que será concedido habeas corpus "sempre
que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de
locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder", não cabendo a sua utilização como substituto
de recurso ordinário, tampouco de recurso especial, nem como sucedâneo da revisão criminal.
II. A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, ao julgar os HCs 109.956/PR (DJe de
11/09/2012) e 104.045/RJ (DJe de 06/09/2012), considerou inadequado o writ, para substituir
recursos especial e ordinário ou revisão criminal, reafirmando que o remédio constitucional não
pode ser utilizado, indistintamente, sob pena de banalizar o seu precípuo objetivo e desordenar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a lógica recursal. III. O Superior Tribunal de Justiça também tem reforçado a necessidade de se
cumprir as regras do sistema recursal vigente, sob pena de torná-lo inócuo e desnecessário
(art. 105, II, a, e III, da CF/88), considerando o âmbito restrito do habeas corpus, previsto
constitucionalmente, no que diz respeito ao STJ, sempre que alguém sofrer ou se achar
ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou
abuso de poder, nas hipóteses do art. 105, I, c e II, a, da Carta Magna. IV. Nada impede,
contudo, que, na hipótese de habeas corpus substitutivo de recursos especial e ordinário ou de
revisão criminal - que não merece conhecimento -, seja concedido habeas corpus, de ofício, em
caso de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou decisão teratológica. (...) VIII. In casu, não há
manifesto constrangimento ilegal, passível da concessão, de ofício, da ordem de habeas
corpus, nos termos do art. 654, § 2o, do CPP. IX. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC:
265186 RN 2013/0047950-0, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento:
05/09/2013, 6a T., DJe 08/05/2014)

HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
DESCABIMENTO.RECENTE
ORIENTAÇÃO
DO
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
EXECUÇÃO PENAL.PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO PELO JUÍZO
DAS EXECUÇÕESPOR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. ORDEM ORIGINÁRIA
INDEFERIDALIMINARMENTE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REQUISITO SUBJETIVO
PARACONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 1.
Buscando dar efetividade às normas previstas no artigo 102,inciso II, alínea a, da Constituição
Federal, e aos artigos 30 a32, ambos da Lei no 8.038/90, a mais recente jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus em
substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco
como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova
jurisprudência da Colenda Corte, passou também a restringir as hipóteses de cabimento do
habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição do
recurso cabível. 3. Demonstrada, pelo Juízo de primeiro grau, a ausência do requisito subjetivo
exigido para o livramento condicional, com a indicação de fatos concretos para fundamentar a
decisão, não se verifica constrangimento ilegal no acórdão do Tribunal a quo, que não
conheceu do writ originário, por demandar exame aprofundado do mérito do sentenciado. 4. O
habeas corpus não é a via adequada para se aferir o requisito subjetivo, para a obtenção do
livramento condicional, por envolver necessariamente, incursão no conjunto probatório. 5.
Habeas corpus não conhecido, por ser substitutivo do recurso cabível. (STJ - HC: 235081 SP
2012/0043831-0, Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO
DO TJ/PR), Data de Julgamento: 20/11/2012, 5o T., DJe 26/11/2012)
Daí que o emprego do “remédio heroico” para a dedução de
questões jurídicas dissociadas de sua destinação constitucional

fenômeno jurídico que o Supremo Tribunal já adjetivou de “Utilização
promíscua do habeas corpus”1 deve ensejar pronto rechaço, na medida
em que contribui para a morosidade da atividade regular de distribuição
da Justiça Criminal, gerando prejuízo reflexo àqueles que demandam
proteção judicial para as situações que configuram, concretamente, lesão
ou ameaça de lesão ao direito de locomoção.
1 Penal e Processo Penal. Habeas corpus. Inserção de dados falsos em sistema de informações art. 313-A, do Código Penal. Sentença
condenatória. Sucessão de recursos: apelação, embargos de declaração, recurso especial, agravo de instrumento, agravo regimental e
embargos de declaração. Intempestividade do agravo no recurso especial. Interposição após o quinquídio legal previsto na Súmula
699/STF e na Lei n. 8.038/90. Não cabimento de habeas corpus com o escopo de reanálise dos requisitos de admissibilidade do recurso
especial. Inviabilidade do reexame dos fatos e provas que embasaram a condenação. Afronta ao art. 155 do CPP. Inocorrência.
Condenação que não se fundou apenas nas provas coligidas na fase inquisitorial. Perda do cargo público. Efeito específico da
condenação art. 92, I, do CP. Pedido de reassunção. Utilização promíscua do habeas corpus, via processual destinada à tutela do direito
de locomoção.- Seguimento negado, com fundamento no art. 38 da Lei n. 8.038/90. (STF - HC: 114947 ES, Relator: Min. LUIZ FUX, Data
de Julgamento: 28/11/2013, Data de Publicação: DJe-236 DIVULG 29/11/2013 PUBLIC 02/12/2013). [não sublinhado no original].

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2. Nada obstante, ressalvada a convicção pessoal deste Relator,
passa-se à análise do pleito formulado nesta ação constitucional por
economia processual e para evitar a ocorrência de eventual ilegalidade.
A ordem deve ser denegada.
IVANI cumpre pena carcerária com término previsto para 9.7.2026,
em decorrência de condenações pela prática de crimes de tráfico de
drogas e associação para o tráfico, encontrando-se atualmente em
regime semiaberto (fls. 36/38).
Durante o cumprimento de sua pena carcerária, ela requereu a
progressão ao regime aberto, benefício que foi indeferido pelo d.
Magistrado de Primeiro Grau sob os seguintes fundamentos (fls. 47/48):
O pedido é improcedente.
A despeito do cumprimento do requisito objetivo e em que pese a atual boa conduta
carcerária da apenada, observo que a requerente não preenche o requisito de ordem subjetiva.
Ademais, tratando-se de condenação por crime grave, equiparado a hediondo,
possuindo considerável pena por cumprir, resta demonstrada a necessidade de permanecer
maior período no cárcere, visando absorver a terapia penal e revelar seu merecimento à
progressão para regime mais brando.
Diante do exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de progressão ao regime aberto,
formulado em favor de Ivani Aparecida dos Santos (...).
Correta a decisão judicial.
A concessão do benefício ora pretendido revela-se mesmo
inconveniente, ao menos antes que possa dispor o Juízo de elementos
de informação que lhe permitam deliberar sobre o tema a partir de uma
perspectiva favorável à sociedade, baseada na probabilidade de que a
sentenciada não retorne à criminalidade logo que reintroduzida ao
convívio social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É que, como sabido, o sistema de execução penal do país está
organizado sob o princípio da responsabilidade individual, que pressupõe
o cumprimento pelo preso de determinados deveres como condição para
obtenção dos diversos benefícios existentes. O merecimento para a
evolução no cumprimento da pena corresponde, assim, à observância
estrita às normas de conduta administrativas do estabelecimento onde
cumpre pena, bem como à demonstração de que possui capacidade
individual (vontade e condições psicológicas) de responder às demandas
do regime mais brando.
Daí ser compatível com a ordem constitucional a recusa a
benefícios penais com base na necessidade de proteção social contra a
atuação de pessoas de manifesta periculosidade.
Nos dias atuais, ao mesmo tempo em que se afirma que a prisão
não é a melhor resposta estatal ao fenômeno do crime algo sobre o
que há pouca discordância, aliás , constituindo um “mal necessário”2,
tampouco se nega a falta de substituto adequado a garantir adequada
proteção à sociedade contra os criminosos recalcitrantes, que resistem a
toda e qualquer tentativa de ajustamento do seu comportamento por
meio de intervenções mais brandas da Justiça Penal em seu status
libertatis.
Essa é, aliás, a tendência mais atual do Direito Penal, posto que,
conforme a experiência demonstra, são poucas as oportunidades em que
os intentos de ressocialização alcançam resultados satisfatórios. Daí
reservar-se a aplicação das penas corporais somente para os casos de
absoluta gravidade, em que a segregação social se mostra como a única
2 Expressão essa que foi cunhada por ocasião da Reforma Penal Alemã de 1975, compondo, inclusive, a respectiva Exposição de
Motivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
alternativa capaz de garantir a segurança coletiva.
Uma rápida consulta à doutrina revela que depois de longa disputa
entre as concepções absolutas e relativas acerca da “finalidade da
pena”4, a inclinação atual dos doutrinadores é a de buscar a conciliação
das posições extremas que digladiavam, partindo da ideia básica da
pena como retribuição, mas cometendo-lhe também fins preventivos,
tanto gerais como especiais.
Essa nova postura, que se costuma designar de “teoria da união”
(ou teoria unitária ou unificadora5), ademais de ter como mérito haver
logrado “uma solução de compromisso na luta das Escolas que dividiram
os penalistas em dois grupos inconciliáveis”6, em uma postura que é
comumente chamada pela doutrina de “retorno a Von Liszt”7, também
adotou a postura de que a retribuição não é o único efeito da pena, que
deve também “demonstrar a superioridade da norma jurídica sobre a
vontade do delinquente que a infringiu, assim produzindo um saudável
efeito preventivo geral na comunidade, no sentido de prevenção geral
positiva que, mais que a intimação geral, busca reforçar a confiança
social no Direito”8.
4 Cf. JESCHECK, Hans-Heinrich, Tratado de Derecho Penal, Parte General - Traducción de José Luis Manzanares Samaniego -, 4a ed.
Granada: Ed. Comares, 1998, pág. 67.
5 Como observa CEREZO MIR, José, Curso de Derecho Penal Español, Parte General, I, Introducción, 5a ed. Madrid: Ed. Tecnos, 1996,
pág. 23, ”Las teorias unitarias reconocen que la retribución constituye la esencia de la pena, pero consideran que ésta ha de perseguir al
mismo tiempo los fines dela prevención general y la prevención especial”. No mesmo sentido, JESCHECK, Hans-Heinrich, op. e pág. cit.;
ROXIN, Claus, Derecho Penal, Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito - traducción para el castellano
y notas de Diego-Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y García Conlledo. Madrid: Ed. Civitas, 1997, pág. 95; MUÑOZ CONDE, Francisco &
GARCÍA ARÁN, Mercedes, Derecho Penal Parte General, 5a ed. Valencia: Ed. Tirant lo Blanch, 2002, pág. 49 etc.
6 MUÑOZ CONDE, Francisco & GARCÍA ARÁN, op. e pág. cits.
7 Como observa MIR PUIG, Santiago, Derecho Penal, Parte General, 5a ed. Barcelona: Ed. Reppertor, 1998, pág. 35, “desde os anos
sessenta a ideologia da 'prevenção especial', que triunfou antes na Itália e França e nas legislações dos países anglo-saxões e
escandinavos, também se estendeu na Alemanha, em movimento intelectual que consistiu em verdadeiro 'retorno a Von Liszt'”. Para VON
LISZT, Franz, La idea del fin en el Derecho penal tradução de Carlos Pérez del Valle -. Granada: Ed. Comares, 1995, pág. 78, “a pena
correta ou seja, a pena justa - é a pena necessária”.
8 MUÑOZ CONDE, Francisco & GARCÍA ARÁN, op. cit., págs. 49 e 50.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobre o tema, CLAUS ROXIN9 acrescenta ainda que “por motivo
de los efectos preventivo especiales, la pena no puede ser reducida
hasta el punto que la sanción ya no se tome en serio en comunidad;
pues esto quebrantaría la confianza en el ordenamiento jurídico y a
través de ello se estimularia la imitación”.
ROXIN, enfocando a evolução do Direito Penal a partir de 197510
destaca que “no âmbito dos fins da pena tem prevalecido a teoria da
prevenção geral em grande parte da doutrina... porque uma concepção
da pena orientada a correção individual não se concilia bem com a
tendência de minimizar os riscos na sociedade. Os eventuais déficits de
personalidade do autor individual, frequentemente difíceis de identificar
neste âmbito, têm desde logo um papel mais limitado que o de assegurar
a sociedade em seu conjunto. Ademais, as pretensões ressocializadoras
tampouco têm conseguido até o momento resultados convincentes com
os autores dos delitos clássicos, tradicionais, como por exemplo o furto,
os delitos violentos e delitos sexuais. Isso conduz facilmente a
resignação e ao retorno à prevenção geral, cujo êxito, é verdade,
tampouco é demonstrável em sentido estrito, mas ao menos, em termo
de uma teoria do cotidiano, é plausível desde o ponto de vista da garantia
de uma segurança mínima suficiente para a sociedade”.
De fato, como acrescenta GARCÍA-PABLOS11, desde os anos
setenta vem se formando na doutrina nos países anglo-saxões, em
particular um consenso em torno da ideia de que a ressocialização
(antes apresentada como objetivo a ser perseguido com a privação da
9 ROXIN, Claus, Derecho Penal, Parte General, Tomo I, op. cit., pág. 97.
10 ROXIN, Claus, La evolución de la Política criminal, el Derecho penal y el Proceso penal. Valencia: Ed. Tirant lo Blanch, 2000, pág. 28.
11 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio, Criminología Una Introducción a sus fundamentos teóricos para Juristas, 3a ed. Valencia:
Tirant lo Blanch, 1996, págs. 65-66.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
liberdade do agente do crime) é utópica e por isso não deve ser vista
como fundamento principal da pena (no mesmo sentido MIR PUIG12,
afirmando que “em relação aos delinquentes convictos, políticos,
terroristas, não é cabível a tentativa de persuasão pela força de um
tratamento. Ademais, em um Estado democrático, a ressocialização
nunca deve ser obtida contra a vontade do condenado”).
Ainda sobre a relevância da pena de prisão, e sua manutenção nos
sistemas penais como um “mal necessário”, o grande penalista de nosso
tempo, JESCHECK, ao tratar da ampla Reforma Penal Alemã de 1975,
esclareceu que ela foi mantida (inclusive a prisão perpétua, “a pena mais
severa do Direito vigente”13) e ampliada em relação a determinados
delitos como o de terrorismo, sendo também empregada para coibir o
tipo penal de “sequestro”, “tomada de reféns” e “ataques ao tráfego
aéreo”, instituídos em decorrência de “acontecimentos recentes...”, nada
obstante tenham sido reduzidas “drasticamente” as penas de curta
duração, suprimida a pena de morte e introduzidos no sistema penas
alternativas e novas hipóteses de suspensão condicional da pena14.
Como se constata, portanto, não é despropositada e tampouco
foge à realidade hodierna da Política Criminal e tendências do Direito
Penal contemporâneo a opção de estabelecimento de manutenção no
cárcere de criminosos que apresentam especial tendência a reincidir15,
mormente quando se trata como no caso de IVANI de sentenciada
que não alcançou um nível de autocrítica e reflexão capaz de projetar a
possibilidade de atenuação de sua periculosidade.
12 Op. cit., pág. 56.
13 JESCHECK, Hans-Heinrich, op. cit., pág. 695.
14 Idem, pág. 93, 95, 695 e 697.
15 Sobre este tema, cabe observar que em mais de vinte Estados norte-americanos (entre eles a Califórnia) vigora o sistema conhecido
como “three strikes law” - concebido nos anos noventa -, que determina a fixação de penas de 30 anos de reclusão e até a prisão
perpétua, em alguns casos - para os criminosos que cometem três infrações penais sucessivas, segundo o entendimento de que à
reiteração criminosa deve corresponder, sobretudo, uma ação protetora do corpo social, antes que ressocializadora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, por tais fundamentos, DENEGO o habeas corpus,
recomendando, porém, que o r. juízo das execuções determine a
realização de exame criminológico visando obter mais informações
acerca das condições subjetivas da paciente para eventual progressão.
OTAVIO ROCHA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Habeas Corpus Criminal no 2201492-14.2020.8.26.0000
Comarca: Presidente Prudente
Impetrante: Gilson Pereira Junior
Paciente: Ivani Aparecida dos Santos
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto no 15575
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em
favor de IVANI APARECIDA DOS SANTOS, alegando, em síntese, que está
sofrendo constrangimento ilegal consistente no indeferimento do pedido de progressão
ao regime aberto.
Destaca-se que meu voto restou vencido pelo do Exmo. relator
do presente feito, Desembargador OTÁVIO ROCHA, tendo em vista que entendo que
a matéria deve ser tratada através de agravo em execução e não em sede de habeas
corpus, não devendo, portanto, ser conhecido o presente writ.
Da análise dos autos não se constata que a paciente esteja sendo
submetida ao alegado constrangimento ilegal, pois cumpre pena com TCP previsto para
09 de julho de 2.026, em decorrência de condenações por prática de tráfico de drogas e
associação para o tráfico, sendo que, atualmente, IVANI está em regime semiaberto,
conforme fls. 36/38.
Insta salientar, também, que o habeas corpus não é meio idôneo
para discussão acerca do pedido em tela e tampouco pode ser admitido para rever
decisões do Juízo Criminal, posto haver ação própria prevista em lei para referida
finalidade, que é o agravo em execução.
Observa-se que o habeas corpus não pode ser utilizado como
mero sucedâneo recursal, sendo cabível somente em casos de evidente constrangimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ilegal, condizente com o direito de locomoção da paciente, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido:
“Conquanto o uso do habeas corpus em substituição aos
recursos cabíveis ou incidentalmente como salvaguarda de
possíveis liberdades em perigo, crescentemente fora de sua
inspiração originária tenha sido muito alargado pelos
Tribunais, há certos limites a respeitar em homenagem à
própria Constituição, devendo a impetração ser compreendida
dentro dos limites da racionalidade recursal preexistente e
coexistente para que não se perca a razão lógica e sistemática
dos recursos ordinários e mesmo os excepcionais por uma
irrefletida banalização e vulgarização do habeas-corpus”. (HC
165.156/MS, Rel. Min. Gilson Dipp, informativo n. 465 do
STJ).
Dessa forma, tem-se que a ação constitucional de habeas
corpus, cujo procedimento caracteriza-se pela celeridade e pela sumariedade, não presta
para substituir o recurso cabível em face de tal situação.
A Ministra Rosa Weber, em voto proferido no julgamento do
Habeas Corpus no 104.045, defendeu que “O habeas corpus é garantia fundamental
que não pode ser vulgarizada, sob pena de sua descaracterização como remédio
heroico, e seu emprego não pode servir a escamotear o instituto recursal previsto no
texto da Constituição”.
Portanto, como dito, o recurso cabível para análise do pleito da
paciente é o agravo em execução.
Ante o exposto, por meu voto, NÃO CONHEÇO do presente
habeas corpus interposto em favor de IVANI APARECIDA DOS SANTOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Reinaldo Cintra
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA ROCHA
1304B57B
12
14
Declarações
de Votos
REINALDO CINTRA TORRES DE
CARVALHO
1314E4FB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2201492-14.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.